Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-86.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelos ora embargantes, apenas para julgar improcedente o pedido de reparação civil da autora por danos estéticos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão padeceria dos vícios da omissão e contradição no que se refere à análise quanto à responsabilidade civil das rés (embargantes) pelos danos experimentados pela consumidora (embargada).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi expresso e coeso em suas premissas ao anotar que a “prova pericial é clara ao apontar que, apesar de os serviços odontológicos terem sido prestados adequadamente sob o aspecto técnico, os fornecedores incorreram em 'infração ética' ao não esclarecerem ‘adequadamente à paciente os propósitos, riscos, limitações, custos e alternativas de tratamento, deixando que a Autora criasse uma expectativa estética impossível de ser atingido’” (ID 81403151).
4. O ato judicial embargado ressaltou, de forma clara, que o “art. 6o, inciso III, do CDC, prevê como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços, com especificação correta de sua quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Essa garantia legal, ao não ter sido estritamente observada pelos réus, impõe o reconhecimento da impropriedade dos serviços prestados à paciente, na forma do art. 20, § 2o, do CDC” (ID 81403151). Inexiste omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios da omissão ou da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
6. Para fins de prequestionamento, é primordial que o órgão julgador analise a questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.